Tribunal: TJES
Processo: 0000978-57.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Liminar; Provas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-57.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO MISSAGIA SERRAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autarquia responsável pela gestão das rodovias estaduais (DER-ES) possui legitimidade para buscar a retomada de áreas públicas invadidas.

2. O juiz é o destinatário das provas, podendo dispensar diligências inúteis quando o processo já dispõe de elementos suficientes para o julgamento seguro da lide, não configurando cerceamento de defesa.

3. A ocupação de áreas destinadas ao domínio público rodoviário não induz posse, mas detenção precária, o que afasta o direito de retenção e a obrigação do Poder Público de indenizar por benfeitorias ou acessões realizadas.

4. O desrespeito à faixa de domínio e à área não edificável compromete a segurança viária e a execução de obras públicas, autorizando a imediata reintegração de posse e a remoção das estruturas às expensas do infrator.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Eraldo Missagia Serrão contra a sentença de id 17016687, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo - DER-ES, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar a imediata reintegração da posse da faixa de domínio da Rodovia Estadual ES-320 em favor da autarquia, fixando o prazo de 30 dias para a remoção das estruturas sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id 17016693, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o DER/ES é parte ilegítima para figurar no polo ativo; b) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; c) ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e ausência de perícia; d) a área ocupada é propriedade particular e não faixa de domínio; e e) a remoção da cerca sem indenização prévia configura desapropriação indireta.

Contrarrazões apresentadas no id 17016693.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id 17442515, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito, a legitimidade das partes para a causa e se a ocupação de área adjacente à rodovia estadual gera direito à manutenção da cerca ou indenização por benfeitorias.

Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva

O apelante argui preliminarmente a ilegitimidade ativa do DER/ES e sua ilegitimidade passiva.

Sem razão o apelante, uma vez que a autarquia estadual detém a competência legal para administrar e fiscalizar as rodovias estaduais, o que inclui a proteção das faixas de domínio contra invasões.

Por outro lado, o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que é o responsável pela instalação da cerca e da porteira objeto da lide, tendo inclusive informado o cumprimento parcial de ordem judicial anterior.

Diante do exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

É como voto.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de sentença

O apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sem produção de prova pericial.

Sem razão.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da persuasão racional, conferindo ao julgador, que é o destinatário da prova, a liberdade para analisar a utilidade daquelas requeridas e indeferir aquelas que se mostrem irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“O juiz, destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto documental é suficiente”
(REsp n. 2.237.460/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.).

No caso em tela, o acervo documental e fotográfico é suficiente para demonstrar a localização da construção em relação à via pública, tornando a perícia técnica uma medida desnecessária que apenas retardaria a prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

No que tange ao mérito, é fundamental pontuar que os bens públicos são imprescritíveis e sua ocupação indevida não gera posse, mas mera detenção de natureza precária.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a ocupação irregular de bem público é insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

A Rodovia ES-320, bem como sua faixa de domínio, constituem bens de uso comum do povo, conforme o art. 99, inciso I, do Código Civil (CC).

A legislação vigente, notadamente a Lei n. 6.766/1979 e a Lei Estadual n. 7.943/2004, impõe limitações administrativas severas aos imóveis lindeiros, estabelecendo uma faixa não edificável de 15 metros a partir do domínio público para garantir a segurança viária.

As evidências constantes nos autos demonstram que a cerca foi instalada a poucos centímetros da pista de rolamento, obstruindo a execução de obras públicas de infraestrutura e colocando em risco a segurança de quem trafega pelo local.

O argumento de que a ausência de indenização prévia impediria a reintegração não encontra amparo jurídico, pois a remoção de obstáculos em área pública não se confunde com o instituto da desapropriação, tratando-se apenas do restabelecimento da ordem administrativa sobre bem do Estado.

Frise-se que
“A orientação consolidada desta Corte estabelece que a ocupação indevida de bem público não produz posse de boa-fé, mas mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias (Súmula 619/STJ), hipótese que afasta a incidência dos arts. 884, 1.219, 1.220 e 1.222 do CC, por incompatibilidade com o regime de indisponibilidade e supremacia do interesse público que rege os bens públicos”
(REsp n. 2.185.906/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025).

Portanto, a manutenção da estrutura em área pública é ilegítima e a sua retirada compulsória, caso não realizada voluntariamente pelo detentor, é medida que se impõe para a preservação do interesse coletivo e da segurança das rodovias.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)